Tribunal: TJDFT
Processo: 0729787-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL.NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A resilição unilateral do plano de saúde coletivo, depende de notificação prévia do segurado, a ser realizada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a fim de impedir situação excessivamente gravosa ao consumidor. Precedentes.
2. A respeito da questão, a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa 28 da ANS é a de que a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal, com aviso de recebimento. Logo, cópia da página de e-mail não se presta para este fim, principalmente, quando está dirigida ao endereço de terceira pessoa, estranha ao feito.
3. O cancelamento do contrato durante tratamento de saúde do beneficiário anterior a rescisão e em curso sem data para alta, sem notificação prévia do beneficiário no prazo da lei, enseja o restabelecimento do contrato.
4. A multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão interlocutória, não deve ter sem quantum alterado, quando fixada em patamar proporcional, para resguardar o direito a saúde, que é um direto fundamental previsto nos arts. 6o e 194, da CRFB, bem como os direitos a dignidade da pessoa humana e a vida arts. 1o, inciso III, 5o, caput, da CRFB.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.